Tribunal: STF
Processo: Rcl 52211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão da 12ª Vara do Trabalho de Vitória nos Autos nº 0000412-61.2021.5.17.0012. A parte reclamante alega afronta ao decidido por esta Corte nas ADPFs 275, 114, 485 e 387.



    2. Deferi o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas no processo de origem. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária apresentou contestação.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    6. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    7. Em sessão virtual, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    8. Na mesma linha, a ADPF 114, também de minha relatoria, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".



    9. No caso em análise, observo que a decisão reclamada determinou a penhora de verbas estaduais que constituiriam créditos devidos pelo Estado à empresa ré em ação trabalhista (em razão do contrato emergencial 152/2020). Embora a autoridade reclamada tenha justificado a medida na existência de retenção administrativa de crédito da empresa pelo estado reclamante, em razão de pendências na execução do contrato administrativo, consta que as condenações trabalhistas da empresa superam em muito o valor da retenção, de modo que as constrições recairão inevitavelmente sobre o erário. Ademais, a penhora foi determinada sobre créditos presentes e futuros, isto é, sobre verba ainda não destacada do orçamento público. 



    10. Ocorre que, de acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios. 



    11. Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPFs 485 e 275, as quais a reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, esta Corte vem reconhecendo a violação dos paradigmas suscitados: Rcl 39.585 e Rcl 47.656-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.894 MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 43.812 e Rcl 41.792, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 46.737, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.437 MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 41.611 e Rcl 43.385 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 42.191 e Rcl 47.828, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0000412-61.2021.5.17.0012), determinando que outra seja proferida pelo juízo reclamado com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485. 



    13. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 13 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator